Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATUIDADE DEFERIDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL NÃO PROVADA. PENHORA NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MÁ-FÉ DO TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELANTE.
1. Preliminar – gratuidade de justiça deferida: o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No caso, a apelante juntou documentação em que se pauta o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, para atestar que não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Diante disso, a partir do que fora trazido pela parte apelante, reputa-se que os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça foram preenchidos, eis que restou demonstrada a falta de condição para que a apelante arque com as despesas processuais. Gratuidade de justiça deferida.
3. Mérito: Nos termos da Súmula 375 do STJ, o “reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. A inexistência de provas de que o imóvel foi penhorado, bem como da má-fé da adquirente, leva ao entendimento de que o bem deve continuar na posse e na propriedade da embargada/apelante, ante a não demonstração da fraude à execução, motivo pelo qual, no mérito, a sentença deve ser mantida em seus estritos termos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ACOLHER A PRELIMINAR E CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMBARGADA/APELANTE. Sentença parcialmente reformada.